Tribunal: TJPA
Processo: 0803388-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803388-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: INGREDE NATALINA LIMA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
INOCORRÊNCIA
.

Decisão prolatada pelo Juízo Coator que se mostra devidamente fundamentada tendo em vista que a autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo auto de apreensão e apresentação

da substância entorpecente apreendida e pela quantidade e variedade de droga, oxi e maconha, além de apetrechos para embalagem da droga restando, por conseguinte, presente o
fumus comissi delicti,
e os requisitos para manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, não havendo que se falar em falta de fundamentação.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
IMPROCEDENTE
.

Paciente que responde a outros feitos pela prática do crime de tráfico, tendo violado medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, concedida nos autos do processo nº
0004866
-
17.2019.8.14.0100 por determinação do STJ, restando evidente a reiteração delitiva, situação
excepcionalíssima a justificar o indeferimento da prisão domiciliar nos termos do que autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmº. Sr
. Des.Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
INGREDE NATÁLIA LIMA DA COSTA
,
nos termos do art. 5º, inciso LXVII da CF/88 e artigos 647 e 648, inciso I e §§ do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Comarca de Aurora do Pará.

Alega a impetrante que a paciente está presa desde 02 de abril do corrente ano, em razão da suposta prática
do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva, apesar da inocorrência da audiência de custódia; que foi requerida a concessão de prisão domiciliar à paciente, contudo, tal pedido foi indeferido, apesar de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos que depende de seus cuidados.

Afirma a impetrante que ao negar o pedido em momento algum o magistrado singular analisou a necessidade de a criança ter os cuidados de sua genitora, bem como ignorou a orientação 62 do CNJ, tendo alegado genericamente que a paciente não teria comprovado a dependência da criança de seus cuidados, sendo tal decisão contrária à orientação do STF, conforme decidido nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641-SP, bem como da Lei nº 13.257/2016 que, alterando o Código de Processo Penal, artigo 318, ampliou o rol de direitos à concessão de substituição da prisão preventiva para domiciliar a gestante e mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, afirmando ainda ser cabível a aplicação ao caso de quaisquer das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Requereu a concessão liminar da medida, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, assim como nos termos do art. 318-A, do CPP, para que se substitua a prisão preventiva pela prisão domiciliar ante o reconhecimento do constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção a que está sendo submetida a paciente, com posterior ratificação da ordem.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora e, prestadas estas – ID 2983478, foi denegada a liminar e determinada a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público que em parecer, ID 3089521, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no § 1º do art. 654 do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Quanto ao mérito, tenho que não procedem as alegações da defesa.

A não realização da audiência de custódia se deu em estrita obediência ao artigo 8º da Orientação 62, de 17 de março de 2020

do CNJ que
recomendou aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas
preventivas à
propagação de infecção pe
lo novo coronavírus
–
COVID
-
19, no âmbito
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo
,
aquela mesma utilizada pela defesa para afirmar a ilegalidade da manutenção da custódia da paciente. Ademais, eventual ilegalidade pela não ocorrência da audiência de custódia já foi superada a quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, oportunidade em que o magistrado, após tomar conhecimento dos fatos e suas circunstâncias, pode se manifestar, restando clara a legalidade do ato.

Quanto à alegada ilegalidade na manutenção da custódia da paciente, por, supostamente, não ter o magistrado reconhecido o fato de ser esta mãe de filho menor de 12 anos, tenho que esta não ocorre, restando a decisão singular devidamente fundamentada, não se observando no caso o alegado
constrangimento

legal.

Em suas informações, o magistrado singular devidamente esclareceu os motivos pelos quais não concedeu a prisão domiciliar à paciente, tendo assim informado,
verbis
:

“...a denunciada
responde a ou
tros process
os
-
crime, inclusive,
por crime desta mesma natureza
(nº 0004866
-
17.2019.8.14.0100)
, o qual tramita nesta
mesma
comarca de
Aurora do Pará.
Na ocasião, sobre o processo anteriormente citado,
vale ressaltar que, após ter impetrado Habeas Corpus no
STJ, sob o nº531005/PA
(2019/0262193
-
3), houve concessão à investigada, o direito de aguardar em liberdade o
julgamento de mérito do presente HC, faculta
n
do este juízo de origem
,
à determinação de
outras
medidas cautelares alternativas à prisão, as quais
estão previstas no art. 319, do
CPP, sob o argumento de que a prisão preventiva em primeiro grau, careceu de
apontamentos concretos, inclusive levando
-
se em consideração quando analisada a
primariedade e bons antecedentes da paciente
.
Consequentemente, ap
ós a determinação do STJ, este juízo, no dia 06 de
setembro de 2019, expediu alvará de soltura da investigada, determinando o cumprimento
de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, dentre as quais:
“não ser
indiciada/acusada por nova infração penal
”
, a qual foi interrompida através da
presente
prisão em flagrante, ocorrida no
dia 02 de abril de 2020
, encontrando
-
se presa até o
momento
.”

Observa-se, portanto, das informações prestadas, que a ora paciente violou a medida cautelar, nos termos do art. 319 do CPP, que lhe fora concedida nos autos de outro processo ao qual responde pela prática de crime da mesma natureza, demonstrando sua inclinação à reiteração delitiva.

Ressalto, ainda, que a quando de sua prisão, nos autos do processo nº
0004866
-
17.2019.8.14.0100, a paciente praticava o crime de tráfico no interior de sua residência, onde convivia com o filho menor, dando mostras de não se preocupar com o bem estar da criança que, por certo, estava sujeita a situação de grave risco, não se coadunando sua conduta com o princípio da paternidade responsável, nos termos do que previsto no art. 226 da CF, tendo novamente reiterado tal conduta ao ser abordada na rua com variado tipo de drogas, além de apetrechos para embalagem e moagem da erva vulgarmente conhecida como maconha.

Ademais, tanto a decisão que decretou quanto aquela que denegou a revogação da prisão da paciente apresentam fundamentação suficiente à sua manutenção, senão, vejamos excerto das mesmas,
verbis:

Decreto preventivo
:

“Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas
cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a
efetiva necessidade de manutenção da suposta agente criminosa no cárcere, mediante a
decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.
Isto porque, a existência do possível crime (materialidade) e os (indícios de autoria) se
delineiam primeiramente pela abordagem policial que, após ronda da guarnição, pela Rua
Central – Complemento: Rua do Morro – Bairro Vila Nova – CEP 68658000, avistaram a
flagranteada embaixo de uma árvore, encontrando em poder da investigada, 03 (três) petecas
do entorpecente – conhecido por OXI, somando aproximadamente 0.6 gramas, bem como
01 (uma) porção de erva seca do entorpecente conhecido por Maconha, pesando
aproximadamente 7.4 gramas (entorpecente acondicionado em um recipiente plástico de cor
roxa), além de 01 dichavador – moedor de maconha e pedaços plásticos (supostamente para
embalar droga), além dos valores apreendidos, somando R$ 59,00 (cinquenta e nove reais)
em moedas e várias notas de baixo valor.
Fatores estes que estão perfeitamente ratificados pelo laudo provisório de constatação de
substância entorpecente, localizado à fl.08. Na ocasião, observando a natureza e quantidade
da droga, deve-se verificar outras circunstâncias sociais e pessoais do investigado(a), os
quais são necessários para obtenção de parâmetros a serem analisados. Desta feita, some-se
a isso a variedade de substâncias encontradas em poder da acusada (dois tipos diferentes –
OXI e MACONHA), além de como a droga estava acondicionada (recipiente plástico de cor
roxa), além de sacos plásticos para embalar a referida droga -, cenário este propício a
sugerir, em princípio, ato de mercancia das substâncias apreendidas; Tais indícios, como é
sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório
como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que a suspeita ameaça à ordem pública, sobretudo pelo
critério da periculosidade da agente, isto é, pela PROBABILIDADE DA INVESTIGADA
VIR A COMETER NOVOS DELITOS, já que responde a outros processos-crime, inclusive,
por crime desta mesma natureza (nº 0004866-17.2019.8.14.0100), o qual tramita nesta
mesma comarca de Aurora do Pará. Na ocasião, sobre o processo anteriormente citado, vale
ressaltar que, após ter impetrado Habeas Corpus no STJ, sob o nº531005/PA
(2019/0262193-3), houve concessão à investigada, o direito de aguardar em liberdade o
julgamento de mérito do presente HC, facultando este juízo de origem, à determinação de
outras medidas cautelares alternativas à prisão, as quais estão previstas no art. 319, do CPP,
sob o argumento de que a prisão preventiva em primeiro grau, careceu de apontamentos
concretos, inclusive levando-se em consideração quando analisada a primariedade e bons
antecedentes da paciente.
Consequentemente, após a determinação do STJ, este juízo, no dia 06 de setembro de 2019,
expediu alvará de soltura da investigada, determinando o cumprimento de medidas
cautelares pessoais diversas da prisão, dentre as quais: não ser indiciada/acusada por nova
infração penal, a qual foi interrompida através da presente prisão em flagrante do dia 02 de
abril de 2020. Diante desse panorama, revela-se concreta a contumácia da investigada na
prática de fatos delituosos, traço este que agride frontalmente o fundamento da garantia da
ordem pública.

Denegação da revogação
:

“...vale ressaltar que, houve pedido paralelamente da requerente, através de sua
advogada já mencionada, sobre a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar,
uma vez que em resumo, aduz ter elementos para o deferimento do pedido.
Ocorre que, conforme analisado por este juízo, a requerente se encaixa concretamente nos
casos excepcionais, devendo estes serem fundamentados, já que teve seu pedido denegado.
Na ocasião, verifica-se na decisão paralela a esta, e consequentemente, melhor detalhada,
que houve a reiteração delitiva da requerente, inclusive no mesmo tipo de crime (tráfico),
uma vez que em curto espaço de tempo, desde sua soltura pelo processo nº0004866-
17.2019.8.14.0100 (com imposição de medidas cautelares – as quais ainda estavam
vigentes), praticou nova infração penal, precisamente no dia 02 de abril de 2020.

Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade da acusada deixaria latente a
falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a
intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade de Aurora do Pará
como um todo.
”

Assim, não vejo como ser concedida a ordem pretendida, pois se mostra legítima a manutenção da custódia cautelar da paciente, devendo se observar que o benefício pretendido pela Lei é em função dos filhos menores e, no caso em análise, tal não se observa.

Ressalto, por fim, que a Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 426.526/RJ, de relatoria do Sr. Ministro Joel Paciornik, decidiu que o juiz pode negar a conversão da prisão preventiva em domiciliar para gestantes, mães de filhos menores de 12 anos ou portadores de deficiência caso entenda estar diante de uma situação excepcional, nos termos do que definido no HC 143.641/STF, sendo possível o indeferimento do benefício, decisão esta que foi mantida no Agravo Regimental, vejamos então a ementa do voto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de “boca de fumo” ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 426526 RJ 2017/0307335-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019).

Sendo idêntico o entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos autos do HC nº 0705013-40.2018.807.0000, da 2ª Turma Criminal, julgado em 10/05/2018 e publicado em 13/05/2018.

Assim, em que pese o parecer da Procuradoria de Justiça, tenho como improcedente o pedido de conversão da medida cautelar mais gravosa em Prisão Domiciliar, pois há que ser resguardada a ordem pública ante o
fundado receio demonstrado pelo magistrado singular de reiteração da prática criminosa pela paciente, o que legitima sua decisão e a manutenção da custódia, tendo em vista que a matéria em tela se mostra excepcionalíssima, apta, portanto, a justificar o indeferimento da prisão domiciliar nos termos do que autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641.

Diante do exposto,
denego a ordem
.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2020